Tribunal: TJPA
Processo: 0807564-49.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807564-49.2022.8.14.0005

APELANTE: MANOEL BASILIO FREITAS DOS REIS, MARA SILVA SOARES, MARCIO ADRIANO ALMEIDA LOBATO, MARCOS SOUZA DA GAMA, MARIA ADEDE ALHO MARTINS, MARIA ALICE RODRIGUES DA SILVA, MARIA BENEDITA BARBOSA DOS SANTOS, MARIA BENEDITA FREITAS BAHIA, MARIA BENEDITA MALAQUIAS VITAL DIAS, MARIA CLENILDA RODRIGUES VIEIRA, MARIA CLEONICE COELHO DOS SANTOS, MARIA CREUZA BRAGA DOS SANTOS, MARIA DALVA DUTRA MALAQUIAS, MARIA DALVANETE FERNANDES DE LIMA, MARIA DE ASSIS DE SOUZA ANDRADE, MARIA DE FATIMA PASTANA ALVES, MARIA DE JESUS FERNANDES CASTELO, MARIA DE JESUS FONSECA FERNANDES, MARIA DE JESUS PINHEIRO ALVES, MARIA DINAIR PEREIRA SANTOS, MARIA DO CARMO GOMES DO AMARAL, MARIA DO CARMO PASTANA ALVES, MARIA DO CARMO SILVA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO BARBOSA MALAQUIAS, MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA, MARIA DO SOCORRO SANCHES DE JESUS, MARIA EDCLEUMA SERRA MARTINS, MARIA EDINA DE SOUZA ANDRADE, MARIA EDNA BENTES VIEIRA, MARIA ELENA MELO PANTOJA, MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA, MARIA ELIZABETH POMBO MACHADO, MARIA ELZA DE SOUZA BORGES, MARIA ELZA SILVA DE LIMA, MARIA ERMITES DOS SANTOS CORREA, MARIA FRANCIDALVA ALVES DA COSTA, MARIA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, MARIA GORETH PENA DE FARIAS, MARIA GRACIRENE DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA INES PINTO TELES, MARIA IRACY DOS SANTOS CARVALHO, MARIA IRACILDA DE SOUZA FARIAS, MARIA IVANETE PACHECO MORAES, MARIA JOSELINA SOARES MEDEIROS, MARIA LENICE CASTRO DOS SANTOS, MARIA LINDALVA SILVA FERNANDES, MARIA LUCILEIA BAHIA DO ROSARIO, MARIA LUIZA SOUZA LIMA, MARIA LUZIA SANTOS CORREA, MARIA MARLENE MENDES PASTANA, MARIA DE AZEVEDO BASTOS, MARIA NEUZA PANDILHA NEGREIROS, MARIA OLENICE SANTOS DOS SANTOS, MARIA PIMENTEL PACHECO, MARIA RAIMUNDA FERREIRA RODRIGUES, MARIA RAIMUNDA FREITAS PEREIRA, MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO, MARIA RAIMUNDA SILVA GOMES, MARIA ROSA HELENA MENDES PEREIRA, MARIA ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS, MARIA SAMIA SOFIA DE SOUZA, MARIA SANTANA ALVES DA SILVA, MARIA SELMA ALHO DOS SANTOS, MARIA SILVA DE FREITAS, MARIA TERESA DE SOUSA BARBOSA, MARILEIDE DOS SANTOS MEDEIROS, MARILENE BARBOSA DE BRITO, MARINETE ARAUJO DE SOUZA, MARINETE RODRIGUES MARTINS, MARISA BENEDITA NOGUEIRA MELO, MARIVALDA NOGUEIRA BARBOSA, MARIZETE DE SOUZA PANTOJA, MATIAS VICENTE VIEIRA, MAX DA SILVA FONSECA, MELITA PENA DIAS, MEQUIAS SOARES DA CUNHA, MERIAM PEREIRA, MONICA SANTOS DOS SANTOS, NADIR LACERDA DOS SANTOS, NAILSON VIANA BRITO, NATALINA FERREIRA GAMA, NATANAEL BATISTA FONSECA, NATANAEL MOREIRA FERNANDES, NAZILDA SILVA DA SILVA, NEURA TANIA RODRIGUES PINHEIRO, NEUZA SERRA ALVES, NICANOR DE CASTRO MACIEL, NILDA PEREIRA DA SILVA, OLIVIA SENA DE AQUINO, OSCAR PIRES RODRIGUES, OSMARINO PEREIRA DE JESUS, PAULO PIMENTEL E PIMENTEL, PAULO REINALDO PINHEIRO FERREIRA, PEDRO BARBOSA DA COSTA, PEDRO DA TRINDADE SILVA, PEDRO GOMES VEGA, PEDRO PASTANA PINTO, RAIMUNDA DO SOCORRO CRUZ DE BRITO, RAIMUNDA FERNANDES DE ALMEIDA, RAIMUNDA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807564-49.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTES: MANOEL BASILIO FREITAS DOS REIS E OUTROS.

ADVOGADO: OMAR ELIAS GEHA OAB/PA 23204-A

AGRAVADA: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/PA 9316.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DANOS EM 2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação dos agravantes em ação de indenização contra Norte Energia S/A, com fundamento na prescrição trienal, fixando o termo inicial da prescrição em fevereiro de 2016, quando os agravantes tomaram ciência inequívoca dos danos decorrentes da Usina Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a reparação de danos, considerando a alegação de que os danos à pesca e ao meio ambiente são contínuos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se o entendimento da decisão monocrática, aplicando a teoria da actio nata e considerando que os agravantes tiveram conhecimento dos danos em 2016.

4. A alegação de dano contínuo não altera o marco inicial da prescrição.

5. Não há renúncia tácita à prescrição por parte da ré, já que as compensações financeiras realizadas se referem às obrigações decorrentes do licenciamento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. O prazo prescricional para ações de indenização inicia-se a partir da ciência inequívoca dos danos, aplicando-se a teoria da actio nata."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Presencial, aos vinte (20) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº 0807564-49.2022.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA/PA

AGRAVANTES:
Manoel Basilio Freitas dos Reis e outros

ADVOGADO:
OMAR ELIAS GEHA OAB/PA 23204-A

AGRAVADA:
Norte Energia S/A

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/PA 9316

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Manoel Basilio Freitas dos Reis e outros em face da decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais
proposta contra a
Norte Energia S/A
, com fundamento na
prescrição trienal

prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Em suas razões (Id 19910938), os agravantes alegam que a decisão monocrática (Id 19688399) violou o princípio do juiz natural, pois a matéria deveria ter sido analisada pelo órgão colegiado. Defendem que os danos são contínuos e que o prazo prescricional só deveria ser contado a partir de
2019
,
quando se deu a conclusão das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Também sustentam que a ré teria
renunciado tacitamente à prescrição
, ao realizar compensações financeiras a alguns pescadores.

Contrarrazões apresentadas (Id 20385008).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DANOS EM 2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação dos agravantes em ação de indenização contra Norte Energia S/A, com fundamento na prescrição trienal, fixando o termo inicial da prescrição em fevereiro de 2016, quando os agravantes tomaram ciência inequívoca dos danos decorrentes da Usina Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a reparação de danos, considerando a alegação de que os danos à pesca e ao meio ambiente são contínuos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se o entendimento da decisão monocrática, aplicando a teoria da actio nata e considerando que os agravantes tiveram conhecimento dos danos em 2016.

4. A alegação de dano contínuo não altera o marco inicial da prescrição.

5. Não há renúncia tácita à prescrição por parte da ré, já que as compensações financeiras realizadas se referem às obrigações decorrentes do licenciamento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento
: "1. O prazo prescricional para ações de indenização inicia-se a partir da ciência inequívoca dos danos, aplicando-se a teoria da actio nata."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.05.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central consiste na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, que, nos termos do art. 206, §3º, V do Código Civil, é de três anos para pretensões indenizatórias.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

A decisão monocrática (Id19688399) adotou a teoria da
actio nata
, fixando o termo inicial da prescrição no momento em que os agravantes teriam tomado ciência dos danos e de sua extensão, ou seja, em fevereiro de 2016, quando ocorreu o primeiro enchimento dos reservatórios da Usina Hidrelétrica Belo Monte. Os agravantes, por sua vez, sustentam que a ciência inequívoca dos danos só se deu em 2019, com a conclusão das obras e o funcionamento integral da usina. Alegam, ainda, que os danos são contínuos, o que afastaria a prescrição.

Da análise dos documentos e pareceres técnicos apresentados pelos próprios agravantes, como o EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente), constata-se que o início dos danos à pesca artesanal e às condições de vida dos ribeirinhos já eram visíveis e de conhecimento público antes de 2016. O próprio programa Fantástico, da Rede Globo, veiculado em maio de 2016, tratou das transformações causadas pela Usina, reportando os prejuízos aos pescadores da região.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que, em casos de indenização por danos ambientais decorrentes de obras de grande impacto, como a construção de hidrelétricas, o prazo

prescricional começa a contar quando o titular do direito tem conhecimento inequívoco do fato e de suas consequências, conforme a teoria da
actio nata.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local. II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.
III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica
. IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1734250 MA 2020/0185232-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

No presente caso, os agravantes mencionam que os danos à pesca e ao meio ambiente começaram a ser sentidos desde 2011, e que, em 2016, houve ampla divulgação e conhecimento dos impactos causados pela Usina Belo Monte, o que justifica a contagem do prazo prescricional a partir desse momento.

Quanto à alegação de dano contínuo, cumpre destacar que o fato de os danos persistirem ao longo do tempo não altera o marco inicial da prescrição, que é o momento em que as partes tomaram ciência das consequências do dano.

No que tange à alegada renúncia tácita à prescrição pela ré, com base em compensações feitas a alguns pescadores, verifica-se que os agravantes não trouxeram provas suficientes para demonstrar que tais pagamentos configurariam reconhecimento do direito dos autores. A agravada, Norte Energia S/A, apenas realizou compensações em cumprimento às obrigações determinadas no licenciamento ambiental, o que não caracteriza, de forma automática, uma renúncia tácita à prescrição.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/03/2025